Tribunal: TJES
Processo: 5021647-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021647-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: VICTOR BARBOSA GOUVEIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021647-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VICTOR BARBOSA GOUVEIA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE IBATIBA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DESCREDENCIAMENTO POSTERIOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATO JURÍDICO PERFEITO. BOA-FÉ. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de candidato ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, assegurando sua permanência nas etapas do certame, após eliminação fundada na suposta invalidade de certificado de conclusão do ensino médio emitido por instituição posteriormente descredenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento posterior da instituição de ensino invalida, retroativamente, certificado de conclusão do ensino médio regularmente expedido; (ii) estabelecer se é legítima a exclusão do candidato do concurso público com fundamento exclusivo na alegada invalidade do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade do ato administrativo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, pois não há reavaliação de critérios técnicos de banca examinadora, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 e do Tema 485 do STF.

4. O cumprimento de tutela antecipada não acarreta perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito para verificação da legitimidade da pretensão.

5. O descredenciamento posterior da instituição de ensino não invalida documentos expedidos durante o período em que estava regularmente credenciada, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

6. A validade do certificado deve ser aferida no momento de sua expedição, não sendo possível atribuir efeitos retroativos ao ato administrativo de descredenciamento.

7. A exclusão do candidato baseada exclusivamente na alegação de invalidade do certificado, sem prova de fraude ou má-fé, viola a presunção de boa-fé do administrado.

8. A documentação indica que o candidato preencheu os requisitos de escolaridade sob normatização válida à época, justificando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O descredenciamento posterior de instituição de ensino não invalida certificados regularmente emitidos durante sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito. 2. A exclusão de candidato de concurso público fundada exclusivamente na invalidade de documento, sem prova de fraude ou má-fé, é ilegítima. 3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sem violar a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; Lei nº 9.394/96, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2017; TJ-ES, MS 5009266-87.2024.8.08.0000; TJ-ES, MS 5030944-24.2022.8.08.0035; TJ-ES, AI 0015387-64.2016.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021647-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
VICTOR BARBOSA GOUVEIA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE IBATIBA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Ibatiba que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de VICTOR BARBOSA GOUVEIA. A decisão recorrida determinou a imediata reintegração do autor ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (PMES), assegurando-lhe a participação nas etapas subsequentes do certame, sob o fundamento de que o descredenciamento posterior da instituição de ensino não invalida retroativamente o certificado de conclusão do ensino médio obtido regularmente pelo candidato.

O magistrado de primeiro grau, ao antecipar os efeitos da tutela, pautou seu entendimento na preservação do ato jurídico perfeito e na boa-fé do candidato. Verificou-se que o autor apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido em 2020 pelo Instituto de Educação Progresso (IEP), época em que a referida instituição gozava de regular credenciamento perante o Conselho Estadual de Educação do Ceará (Parecer CEE/CE nº 868/2018). O descredenciamento da instituição e a subsequente declaração de não autenticidade pela Secretaria de Educação do Ceará ocorreram apenas em 2021 (Resolução CEE/CE nº 494/2021), data posterior à colação de grau do autor. Assim, o juízo
a quo
considerou ilegítima a eliminação do candidato na fase de Investigação Social fundada exclusivamente na suposta invalidade de tal documento.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside na verificação da probabilidade do direito do Ente Estatal em manter a eliminação do candidato do concurso público da PMES, fundada na invalidade de seu certificado de conclusão de ensino médio, em contraposição ao direito alegado pelo Agravado de permanecer no certame, amparado na boa-fé e na teoria do fato consumado, dado que a conclusão do curso teria ocorrido em momento anterior ao descredenciamento da instituição de ensino.

Inicialmente, afasto a tese de violação ao princípio da separação dos poderes ou invasão ao mérito administrativo suscitada pelo Estado com base no Tema 485 do STF (RE 632.853). Referido precedente veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário em critérios de avaliação técnica e correção de provas. No caso em tela, a discussão é estritamente de legalidade, pois trata-se de aferir a validade jurídica de um documento escolar e a possibilidade de retroatividade de atos administrativos de descredenciamento. Conforme o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece, o controle de legalidade e da observância dos princípios constitucionais é dever inafastável do Poder Judiciário (Art. 5º, XXXV, CF/88).

Prosseguindo, sustenta o agravado a perda superveniente do objeto recursal, ao argumento de já ter concluído o curso de formação. Tal alegação, contudo, não merece acolhida. Isso porque a decisão liminar proferida na origem limitou-se a assegurar sua participação nas etapas subsequentes do certame, bem como sua permanência no curso de formação e nos atos dele decorrentes até ulterior deliberação do Juízo ou o julgamento final da ação originária, não se convolando em investidura definitiva no cargo.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que,
“o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão”
(STJ - REsp: 1645812 MG 2016/0318884-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2017).

Em avanço ao mérito recursal, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o descredenciamento posterior de instituição de ensino pelo órgão competente não tem o condão de invalidar, retroativamente, os documentos escolares expedidos regularmente durante o período de vigência do ato autorizativo, ressalvada a comprovação de má-fé do aluno ou fraude na obtenção do título. Por oportuno, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. RESCISÃO DE CONTRATO POR IRREGULARIDADE EM DIPLOMA . DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO EMISSORA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONCLUSÃO DE NOVA PÓS-GRADUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA . I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora da rede estadual de ensino tendente a impedir a rescisão de contrato temporário, motivada por irregularidades constatadas em auditoria interna sobre o diploma de pós-graduação apresentado em processo seletivo. A impetrante alega a impossibilidade de atendimento da determinação de retificação do diploma, dado que a instituição de ensino responsável pela emissão fora descredenciada, mas apresentou novo diploma emitido por instituição credenciada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a rescisão do contrato com base no descredenciamento da instituição emissora do diploma é válida; e (ii) avaliar se a conclusão de nova pós-graduação supre as exigências do edital, permitindo a continuidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR
O descredenciamento de instituição de ensino pelo MEC não retroage para invalidar diplomas emitidos em momento anterior, em conformidade com o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9 .394/96) e a proteção ao ato jurídico perfeito prevista no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal.
A conclusão de nova pós-graduação na mesma área de atuação pela impetrante supre as exigências editalícias, afastando qualquer irregularidade no título apresentado e preenchendo os requisitos necessários à manutenção do contrato. A impetrante exerce a função de professora há mais de dez anos, com sucessivas prorrogações contratuais, o que demonstra sua qualificação e experiência, tornando desproporcional a rescisão do contrato com base nas alegadas irregularidades . IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida.
Tese de julgamento: O descredenciamento de instituição de ensino pelo MEC não invalida diplomas emitidos anteriormente ao ato de descredenciamento, em respeito ao princípio da proteção ao ato jurídico perfeito.
A conclusão de novo curso de pós-graduação pela impetrante, em instituição devidamente credenciada, supre integralmente as exigências editalícias para a manutenção do contrato temporário de professor. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50092668720248080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, Reunidas - 1º Grupo Cível; Acórdão publicado em 13/01/2025)

ACÓRDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE VALIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM ARTES. FACULDADE CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO À ÉPOCA DA CONCLUSÃO DO CURSO. VALIDADE DO DIPLOMA DE LICENCIATURA. CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] A
jurisprudência pátria também possui entendimento no sentido de não ser razoável, em decorrência de posterior descredenciamento da Instituição de Ensino, que os alunos que efetivamente cumpriram seus curso em data anterior ao descredenciamento deixem de receber seus Diplomas, ou que mencionados Diplomas não sejam considerados válidos.
[...] (Data: 20/Dec/2023 Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível Número: 5030944-24.2022.8.08.0035 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Assunto: Inscrição / Documentação)

EMENTA: Agravo de instrumento. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. INSTITUIÇÃO DESCRENDENCIADA PELO MEC. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
A exigência de credenciamento ao MEC deve ser aferida no momento da expedição do diploma, quando o ato se perfectibiliza, e não de sua apresentação, sob pena de violação ao inc. XXXVI do art. 5º da CF, que garante proteção ao ato jurídico perfeito.
2) Há que considerar os requisitos legais, porém sem ofender o direito subjetivo da parte recorrida ao livre exercício das suas atividades profissionais, já que demonstra ter concluído com êxito o curso de complementação pedagógica em instituição reconhecida pelo MEC. [...] (Data da publicação: 28/jun/2017 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0015387-64.2016.8.08.0012 Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

Como se depreende, a
ratio decidendi
de tais precedentes repousa nos princípios da segurança jurídica, impedindo que o administrado seja penalizado por falhas na fiscalização estatal ou por irregularidades supervenientes imputáveis exclusivamente à instituição de ensino.

A esse respeito, sublinhe-se que, no caso em apreço, observa-se que o Agravado apresentou Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido em 2020 pelo Instituto de Educação Progresso (IEP). Consoante destacado na decisão recorrida, nessa data, a referida instituição encontrava-se amparada pelo Parecer CEE/CE nº 868/2018, estando, portanto, regularmente credenciada para ofertar o curso. O ato de descredenciamento e a declaração de "não autenticidade" decorreram de providências administrativas tomadas apenas em 2021 (Resolução CEE/CE nº 494/2021).

Cumpre assinalar, ademais, que a classificação do candidato Agravado como “não recomendado” decorreu exclusivamente do fato de o Certificado de Conclusão do Ensino Médio por ele apresentado ter sido reputado “não autêntico” pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, unicamente em razão do não credenciamento da instituição emissora. Desse modo, inexistiu qualquer outro fundamento apontado pela Administração para a sua desclassificação, circunstância que evidencia a ausência de óbices adicionais de ordem acadêmica, técnica ou comportamental ao prosseguimento do candidato no certame.

Ademais, conforme consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal (ID 17542579), a documentação acostada aos autos de origem indica,
a priori,
que o candidato preencheu os requisitos de escolaridade sob a égide de normatização válida à época. A tese do Estado, embora pautada na estrita legalidade e na vinculação ao edital, esbarra, neste exame perfunctório, na barreira do ato jurídico perfeito e na presunção de boa-fé do candidato, a qual não foi elidida por prova robusta de fraude pessoal do Agravado na obtenção do diploma.

Nesse contexto, caberá ao magistrado de origem, na fase de instrução probatória ainda a ser realizada, proceder a exame exauriente da controvérsia, nos termos da decisão de ID 95716303, especialmente quanto à idoneidade da documentação constante dos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.